Tribunal: STF
Processo: Rcl 51177
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Narra que foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade em desconformidade ao previsto em acordo coletivo firmado, todavia, o Tribunal Superior do Trabalho ignorou os diversos pedidos de suspensão do processo.



    Nesses termos, aduz que: 



    “(...) o processo em questão, pois, INQUESTIONAVELMENTE, debate da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente. 



    Em se considerando tal circunstância, requereu-se a suspensão do processo, com arrimo na determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE nº 1121633. 



    Contudo, imprimindo um caráter restritivo não imposto por esse Excelso Pretório, o C.TST, equivocadamente, ignorou os diversos pedidos de suspensão do feito. 



    (…)



    Ora Excelência, caso haja decisão que reconheça a manutenção de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente, QUE É O CASO DOS AUTOS EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RECLAMADA, por certo que ela será aproveitada pela Reclamante no bojo da execução, pois a CLT lhe garante a inexigibilidade do título executivo, como retro citado. 



    Destarte, por certo deve-se considerar também atingida pela determinação de suspensão nacional as execuções definitivas em curso, notadamente em se considerando o caso presente, na qual há determinação para implementação em folha de pagamento de parcela fixada com base em fundamentação que pode vir a ser declarada incompatível com a Constituição pelo STF. 



    (...)



    Nessa mesma toada, cabe também dizer que, se o legislador NÃO RESTRINGIU A ABRANGÊNCIA do alcance da expressão ‘processos pendentes’, por certo o operador do direito não poderá fazê-lo, sob pena de violação à legalidade. 



    A abrangência da suspensão nacional de processos determinada com o reconhecimento da existência de repercussão geral do tema 1.046 não pode ser limitada aos casos em fase de conhecimento, seja porque: a) não há tal limitação na decisão exarada por esse Tribunal; b) não há tal limitação na previsão legal que respalda a ordem de suspensão; c) o próprio CPC, no art. 1.046, quando trata de processos pendentes não distingue as fases processuais e é pacificamente admitido pela doutrina e jurisprudência; ou d) porque a própria legislação trabalhista admite a inexigibilidade do título executivo judicial em caso de decisão do STF que reconheça a incompatibilidade com a Constituição da República da decisão em que aquele se funda”. (eDOC 1, pp. 8-11)



    Por fim, alega que, apesar de terem sido feitos inúmeros requerimentos para a suspensão do feito, haja vista a ineficácia do título executivo judicial, não houve a determinação da suspensão do processo pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    A reclamante apresentou emenda à inicial, consoante eDOCs 10 e 11. 



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, verifico que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “A C. 2ª Turma negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento da Reclamada, em razão da ausência do requisito de admissibilidade do Recurso de Revista, de que trata o art. 896, § 1°-A, I, da CLT. 



    O Recurso Extraordinário teve seguimento negado com base em precedente de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do CPC, verbis: 



    Vieram os autos conclusos ao Gabinete da Presidência em razão da declaração de impedimento do Exmo. Vice-Presidente, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto ao acórdão da C. 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento da Reclamada. Restou consignado no acórdão que o Recurso de Revista não preencheu o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, em razão de não ter sido transcrito o trecho específico do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. 



    É o relatório. 



    O acórdão recorrido tem natureza nitidamente processual, na medida em que versa sobre pressupostos de admissibilidade de recursos, regulados de forma específica pela legislação processual ordinária trabalhista. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, decidiu que não tem repercussão geral a questão referente aos requisitos de admissibilidade de recurso no Tribunal de origem (Rel.ue nega a existência de repercussão geral é irrecorrível e e Ministro Carlos Britto, DJe de 26/3/2010) – Tema nº 181 do ementário de repercussão geral. 



    Nos termos dos arts. 326 do RISTF, 1.030, I, ‘a’ e 1.035, § 8°, do CPC, a decisão do E. Supremo Tribunal Federal estende-se a todos os recursos que tratam de questão idêntica. 



    Não há que perquirir sobre a repercussão geral da matéria de fundo, porque sua análise só seria possível se ultrapassada a questão processual que fundamentou o acórdão recorrido. 



    Por fim, quanto à petição de fls. 1.369/1.370, trata-se de matéria de execução. Portanto, nada a deferir. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 326 do RISTF, e 1.030, I, ‘a’, do CPC. (destaques no original) 



    A Reclamada interpõe Agravo, pretendendo o processamento do Recurso Extraordinário. Alega que o despacho agravado não observou a decisão do E. STF em repercussão geral (Tema 1046). Sustenta a natureza constitucional da matéria impugnada, concernente à prevalência dos acordos coletivos de trabalho que estabelecem o salário-base como base de cálculo do adicional de periculosidade. Aponta violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 



    Como exposto na decisão agravada, a repercussão geral da matéria é requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário e, nos termos dos arts. 326 do RISTF, 1.030, I, ‘a’ e 1.035, § 8°, do CPC, a decisão do E. Supremo Tribunal Federal que nega a existência de repercussão geral é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que tratam de questão idêntica. 



    Na hipótese, o Agravo em Agravo de Instrumento não foi provido em razão do não preenchimento do requisito de admissibilidade do Recurso de Revista, previsto no art. 896, § 1°-A, I, da CLT. 



    Tratando-se de acórdão com natureza nitidamente processual, correto o despacho que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da identidade da matéria versada no acórdão impugnado com a analisada nos autos do RE nº 598.365/MG, em que se afirmou a ausência de repercussão geral das questões atinentes a requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais (Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 



    A apreciação da questão de fundo impugnada somente seria possível se ultrapassado o óbice processual que fundamentou o acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo e condeno a parte Agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (eDOC 11)



    Pois bem.



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao deixar de suspender o andamento do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma, sobretudo em razão da matéria debatida tratar-se de validade de norma coletiva que prevê a base de cálculo para pagamento do adicional de periculosidade (consoante consta dos autos do processo, consultado no site do TRT/3ª Região).



    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente